Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. OMISSÕES E OSCURIDADE. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o embargante aponta um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC dentro do prazo previsto na norma legal, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. A alegação de que a parte pretende, na verdade, obter o reexame da matéria diz respeito ao mérito, com o qual deve ser apreciado.
2. Afastam-se os argumentos de omissão e obscuridade no julgado se as questões trazidas aos autos nos embargos declaratórios foram devidamente apreciadas de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão.
3. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.